Tribunal: TJMT
Processo: 1034390-84.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034390-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIERRY FERNANDO GONCALVES NUNES - CPF: 063.217.621-05 (APELADO), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE MOURA DOS ANJOS - CPF: 013.898.491-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXPRESSÃO “PERDEU, PERDEU”. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis que desclassificou a conduta
de roubo,
imputada ao acusado

(art. 157 do CP) para furto simples (art. 155 do CP), determinando a remessa dos autos ao órgão acusador para manifestação sobre a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 383, § 1º, do CPP. A controvérsia reside na valoração jurídica da conduta do réu, que, segundo a denúncia, subtraiu o celular da vítima após proferir a expressão “
perdeu, perdeu
”, sem uso de arma ou outras formas de intimidação explícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do acusado — consistente em proferir a expressão “
perdeu, perdeu
” e arrancar o celular das mãos da vítima — caracteriza grave ameaça
suficiente para enquadramento no tipo penal de roubo, ou se se amolda ao delito de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A grave ameaça, para configurar o crime de roubo, deve ser concreta e capaz de tolher a resistência da vítima, o que não se verifica quando há reação ativa da vítima à subtração.

4.
A expressão “
perdeu, perdeu
”, embora usual em práticas criminosas, não configura, por si só, grave ameaça, ausente qualquer gesto, simulação de arma ou conduta intimidatória adicional.

5.
A dinâmica dos fatos — resistência da vítima, ausência de coação física ou ameaça explícita — revela subtração típica de furto por arrebate, prática comum e repentina em vias públicas.

6.
A interpretação do tipo penal deve observar os princípios da legalidade e da taxatividade, vedando ampliações que agravem a situação do réu com base em presunções ou fórmulas genéricas.

7
A sentença de desclassificação encontra respaldo nas provas dos autos e na jurisprudência, não havendo elementos para reforma.

8.
É de rigor a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a concessão da suspensão condicional do processo, diante da nova capitulação legal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A expressão genérica “perdeu, perdeu”, desacompanhada de gestos ou ações intimidatórias concretas, não configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1034390-84.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIERRY FERNANDO GONCALVES NUNES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de apelação interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis
-MT
, que, ao final da instrução, desclassificou a conduta do acusado
Thierry Fernando Gonçalves Nunes
para o delito de furto simples, com remessa dos autos ao órgão ministerial para manifestação acerca da possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 383, § 1º, do CPP
(id.

277576430
)
.

O recurso ministerial cinge-se à irresignação quanto à desclassificação, sustentando que a grave ameaça restou caracterizada pela abordagem agressiva do acusado, que, aos gritos de “
perdeu, perdeu, perdeu
”, teria incutido temor na vítima, levando-a a ceder o aparelho celular
(id
.
277576432
)

Requer, assim, a condenação do apelado pelo crime de roubo, nos moldes do art. 157,
caput
, do CP.

Em contrarrazões,
o apelado
pugnou pelo

desprovimento
do recurso ministerial
.
(id.

277576436
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, exarou parecer pelo provimento do apelo (id.

285644350
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo consta da denúncia, no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 10h, na Avenida Frei
Servácio
, nas imediações do prédio da Central de Regulação do SUS,
na cidade de
Rondonópolis-MT,
a vítima
Berenice Moura
d
os Anjos
foi surpreendida por um homem que, de forma abrupta e exaltada, proferiu os dizeres “
perdeu, perdeu
”, arrancando seu aparelho celular da mão.

Após a subtração, o agente teria empreendido fuga, sendo perseguido por populares e contido até a chegada da Polícia Militar, ocasião em que foi identificado como
Thierry Fernando Gonçalves Nunes
.

O celular da vítima foi recuperado e apreendido em poder do réu
que,
preso em flagrante, em sede policial, confessou o fato, afirmando que apenas puxou o celular da mão da vítima e saiu correndo, sem praticar qualquer tipo de agressão física ou ameaça concreta.

A vítima, ao ser ouvida, confirmou a abordagem verbal — “
perdeu, perdeu
” —,
sendo
que
,
inicialmente
,
tentou resistir, segurando o
aparelho, mas, ao perceber que não conseguiria mantê-lo, soltou o objeto, que foi levado pelo acusado.

Regularmente recebida a denúncia
,
foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da vítima
Berenice
e da testemunha policial
Danillo
d
a Silva
, sendo o acusado revel e não ouvido em juízo.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da peça acusatória, enquanto a defesa sustentou a inexistência de violência ou grave ameaça, requerendo a desclassificação para o delito de furto.

Em decisão fundamentada, o
j
uízo singular acolheu a tese defensiva, reconhecendo que a conduta, conquanto reprovável, não preencheu os requisitos típicos do crime de roubo, notadamente pela ausência de grave ameaça ou violência, essenciais à configuração do art. 157 do CP.

Em consequência, nos moldes do art. 383, § 1º, do CPP, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo.

O Ministério Público, irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a expressão
“perdeu, perdeu
”, somada à conduta agressiva do acusado e ao temor subjetivamente vivenciado pela vítima, seriam suficientes para caracterizar a grave ameaça exigida para o crime de roubo.

Feito
o
escorço do necessário para compreensão da questão posta, p
asso ao exame do mérito.

Examinando-se detidamente os autos, constata-se que a dinâmica fática, tal como descrita pela
vítima
, não autoriza a subsunção típica ao crime de roubo.

A
ofendida
, Sra.
Berenice Moura
d
os Anjos
, em seu depoimento prestado em
juízo

(id.
277576430), foi absolutamente clara ao descrever que o réu, de forma repentina e alterada, aproximou-se dizendo “
perdeu, perdeu
”, e em seguida tentou arrancar seu celular.

Para melhor compreender, i
mporta destacar
a transcrição de
s
uas declarações
:

“
[...]
Eu
tava
indo na central de regulação e pegar um caminhamento de consulta. Aí eu coloquei a moto no corredor da praça, né? Da praça, e tipo assim, lá onde tem a central de regulação, a maioria das pessoas coloca a moto assim, na praça
.

Aí essa pessoa
tava
sentada, né? Ela não me aparentava ser uma pessoa, vamos dizer, pela aparência, que ia fazer alguma coisa. Então eu encostei a moto e fui vindo
pra
central de regulação, mas aí eu peguei, abri a moto e peguei meu celular, né? A minha bolsa pequena assim, abri e peguei o celular. Eu ia responder alguém e passei por ele.

Quando eu passei por ele, ele pegou e puxou o celular. Aí falou perdeu, perdeu, assim. E eu ainda tentei segurar o celular na mão, né? Mas aí eu gritei, o pessoal da central de regulação saiu
pra
fora ainda.

Tinha
pessoas que estavam trabalhando de frente numa construção, também saíram, mas ele tentou correr por detrás, né? Eu soltei o celular. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu soltei o celular e fui
pra
dentro falar com a pessoa que eu fui pegar o exame, falei o que tinha acontecido. Eles colocaram
pra
sentar e eu peguei o resultado e fui embora, porque eu achei que eu não ia recuperar mesmo o celular, né? Não achei que tinham corrido atrás dele.

Aí um rapaz que trabalhava na construção de frente, correu atrás dele de moto e conseguiu pegar ele. E aí eu
tava
em casa quando me ligaram falando que ele tinha sido pego, né? E
tava
lá no sítio. Mais ou menos assim
[...]
”

Como se infere, a

dinâmica
fática
revela que a vítima, longe de ter sido imediatamente dominada por temor paralisante, chegou a resistir à
subtração do bem, puxando o aparelho de volta
e, somente
após constatar que não conseguiria segurá-lo, optou por soltar o celular.

Essa resistência ativa indica que não houve submissão da vítima mediante ameaça concreta ou intimidação eficaz.

A ameaça, para ser qualificada como “
grave
” na dicção do art. 157 do CP, deve possuir concretude, ser apta a tolher a vontade da vítima, o que não se observa no presente caso.

Embora tenha havido susto e tensão — naturais em qualquer situação de subtração violenta de bem —, não se vislumbra, objetivamente, a presença da grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal.

A expressão “
perdeu, perdeu
”, conquanto seja usualmente proferida por delinquentes no momento da ação criminosa, não possui, por si só, o condão de configurar grave ameaça.

Trata-se de fórmula estereotipada, comum em arroubos delituosos, mas que não traduz, automaticamente, intimidação suficiente a justificar o enquadramento no tipo penal de roubo.

Além disso, o boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante tampouco mencionam qualquer uso de arma ou gesto agressivo.

A jurisprudência admite, é verdade, a configuração da grave ameaça em sua modalidade velada — quando há condutas não
explícitas,
mas intimidatórias, como gestos com as mãos embaixo da camiseta simulando arma ou avanço corporal súbito.

Nada disso, entretanto, foi constatado neste feito.

Aqui, houve apenas a expressão “
perdeu, perdeu
” e a tentativa de arrancar o celular das mãos da vítima, que resistiu antes de ceder o bem.

Tal dinâmica é mais compatível com o delito de furto por arrebate — prática infelizmente comum nas vias públicas, caracterizada pela subtração repentina, sem que haja tempo ou necessidade de intimidação física ou verbal de maior envergadura
.

A doutrina penal e a jurisprudência pátria já assentaram que a “
grave ameaça
” que compõe o tipo penal do art. 157 do Código Penal não se restringe ao uso explícito de palavras ameaçadoras ou à exibição de armas.

Trata-se de uma categoria dogmática mais ampla, que abrange qualquer conduta, verbal ou não, que seja apta a perturbar de maneira significativa a liberdade psíquica da vítima, inspirando-lhe temor fundado de mal iminente e injusto.

Contudo, para que tal ameaça velada se concretize juridicamente, não basta a interpretação subjetiva da vítima nem o mero temor psicológico.

Exige-se que o conjunto fático-probatório evidencie, de forma clara e objetiva, que a atitude do agente foi idônea a inibir concretamente a reação da vítima.

No presente caso, nenhum dos elementos constantes dos autos permite inferir a existência de gesto, insinuação ou atitude corporal agressiva que caracterizasse tal constrangimento.

Conforme já mencionado, a vítima chegou a resistir fisicamente ao ato — tentando segurar o celular — e somente cedeu o objeto após constatar que não conseguiria mantê-lo, o que denota ausência de submissão psíquica imediata.

É importante, pois, distinguir com clareza o furto por arrebatamento do roubo mediante grave ameaça, sobretudo porque ambos os delitos, embora similares na exteriorização do resultado — a subtração do bem —, divergem profundamente no modo de execução.

No furto por arrebatamento, a subtração se dá de maneira brusca e inesperada, sem o uso de violência ou ameaça concreta, valendo-se o agente da distração ou do momento de vulnerabilidade da vítima, que não tem tempo hábil de reagir ou de se opor.

É o que se constata no presente caso, em que o réu se aproxima rapidamente, profere expressão genérica (“
perdeu, perdeu
”) e tenta puxar o celular diretamente das mãos da vítima, que resiste, sem que ocorra qualquer violência ou menção a mal futuro.

Já no roubo, a subtração se dá mediante o uso de força física ou por constrangimento moral ou psicológico relevante, que tolhe a liberdade da vítima e a obriga a entregar o bem.

O medo não pode ser apenas subjetivo — deve ser objetivamente verificável, tanto nas declarações quanto na atitude do agente.

Aliás, registre-se que, no presente caso, não houve qualquer lesão corporal na vítima, tampouco qualquer instrumento ameaçador, postura agressiva ostensiva, ou contato físico violento, elementos cuja presença costuma ser constante nos crimes de roubo.

Essa ausência de violência direta, aliada à resistência da vítima, robustece ainda mais a convicção de que a tipificação adequada é mesmo a do furto simples.

A propósito, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, em recente julgado, deixou claro que
“
a
subtração por arrebatamento caracteriza mero crime de furto, e não roubo, pois ausente grave ameaça ou violência direta à pessoa, impondo a respectiva desclassificação
”.
(N.U 0000365-72.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

Dessa forma, o juízo de origem agiu com acerto técnico e rigor jurídico ao desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 155,
caput
, do Código Penal, resguardando os princípios da legalidade e da tipicidade estrita, que regem a persecução penal em um Estado Democrático de Direito.

Assim, a sentença desclassificatória encontra amparo sólido nas provas dos autos
, n
ão se trata
ndo
, portanto, de medida benevolente ou leniente, mas de aplicação rigorosa e técnica do princípio da legalidade estrita.

Não se pode olvidar que o Direito Penal é regido pelos princípios da legalidade estrita e da taxatividade, não se admitindo analogias
in malam partem
nem presunções interpretativas que ampliem tipos penais incriminadores.

Portanto, não há espaço para imputar ao agente conduta mais grave do que aquela efetivamente praticada.

O recurso ministerial cita precedentes que admitem a grave ameaça em sua forma velada
, t
odavia, não basta invocar decisões genéricas
, sendo
preciso verificar se o caso concreto revela a concreta incidência dessa tese.

Não é o que ocorre nos presentes autos, onde há apenas a verbalização da expressão genérica “
perdeu, perdeu
” e posterior fuga do agente, sem qualquer outro elemento de coação.

Por certo, n
ão se pode, sob o pretexto de prestigiar a
“efetividade da repressão criminal
”, alargar indevidamente a moldura típica do art. 157 do CP
,
para abarcar fatos que, embora socialmente reprováveis, não ostentam o grau de reprovabilidade exigido pelo tipo penal de roubo.

Assim, a sentença desclassificatória merece integral confirmação.

Lado outro, n
o que tange às providências subsequentes, observa-se que o juízo de origem, com acerto, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), diante da nova capitulação jurídica conferida à conduta.

O
Parquet
, entretanto, optou por recorrer, silenciando quanto à possibilidade de oferecimento do

sursis
processual
.

Essa
circunstância,
todavia
, não exime o órgão acusador de se pronunciar expressamente sobre o tema, sob pena de supressão indevida de direito subjetivo do réu, sobretudo diante da jurisprudência do STJ sobre a matéria:

“
[...]
Na hipótese de desclassificação posterior à denúncia para tipo penal de menor potencial ofensivo ou compatível com institutos
despenalizadores
, deve o feito retornar à origem para viabilizar a aplicação dos benefícios legais, inclusive o acordo de não persecução penal ou a suspensão condicional do processo
[...]
” (STJ, HC 837.239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 26/09/2023,
DJe
03/10/2023).

Portanto, é medida de rigor o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, agora
,
instado formalmente, se manifeste expressamente sobre a possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional do processo.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em

dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de mante
r

a decisão impugnada, assim como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025